Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706333-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO MENESES DELMONTE IMPETRANTE: RAINER SERRANO ROSA BARBOZA, EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Rainer Serrano Rosa Barboza e Eduarda Camara Pessoa de Faria, em favor de Luiz Gustavo Meneses Delmonte, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal n.o 0733984-27.2021.8.07.0001, indeferiu pedido formulado em defesa prévia de reconhecimento de nulidade da busca veicular realizada durante abordagem policial (ID 43931469, p. 2/7). Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de suposta prática de crime de tráfico de drogas no dia 16/03/2021, em que teria vendido 01 (uma) porção de maconha para uma usuária, além de trazer consigo/transportar no interior de seu veículo, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções da mesma droga, totalizando 7,13g de maconha. A denúncia assim narrou os fatos: “No dia 16 de março de 2021, por volta das 17h:00, no SHN, Quadra 04, Bloco A, Brasília/DF, em frente ao Setor Hoteleiro - W3 Norte, em via pública, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, à usuária Antônia de Maria Bezerra Pontes, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em filme plástico, pela importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o ora denunciado, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, no interior do veículo AUDI/A3, placas JGJ-3577/DF, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em um recipiente de vidro, com a massa líquida de 2,59g (dois gramas e cinquenta e nove centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em filme plástico. As 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em filme plástico, apreendidas em poder da usuária Antônia de Maria Bezerra Pontes e de LUIZ GUSTAVO, totalizam a massa líquida de 7,13g (sete gramas e treze centigramas). Agentes de polícia, durante patrulhamento de rotina na W3 Norte, em frente ao Setor Hoteleiro, visualizaram o veículo AUDI/A3, placas JGJ-3577/DF parado em via pública, razão pela qual, decidiram averiguar a situação. O veículo era conduzido pelo denunciado LUIZ GUSTAVO e a usuária Antônia de Maria estava ao seu lado, no banco do passageiro. Ao perceberem a presença dos policiais, ambos demostraram nervosismo. Realizada a abordagem, no interior do veículo, os policiais apreenderam as porções de maconha retromencionadas, uma balança de precisão, uma arma de airsoft, diversos saquinhos plásticos, papel alumínio, uma faca e um aparelho celular, marca Motorola, modelo XT2055-2, cor azul. Restou apreendida, ainda, a quantia de R$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais), em espécie. Em revista pessoal na usuária Antônia de Maria, dentro de seu sutiã, lograram encontrar a porção de maconha acima descrita. Foi apreendido, também, um aparelho celular, marca Apple, modelo XS, cor rosê, IMEI n.o 357227098242934. A usuária Antônia de Maria, na delegacia, declarou ter adquirido de LUIZ GUSTAVO, momentos antes do flagrante, a porção de maconha localizada em seu poder, pela quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem assim que já comprou drogas do denunciado em outras oportunidades. (Termo de Declaração de ID: 104391135).” (ID 43931464) No presente habeas corpus, os impetrantes se insurgem contra a decisão do Juízo a quo que, ao apreciar os pedidos formulados em defesa prévia, não acolheu a alegação de nulidade por ilegalidade da abordagem policial que desencadeou a apreensão das substâncias ilícitas, sob o argumento de inexistência de fundadas razões para a ação, indeferindo o pleito. Alegam que a abordagem policial que ensejou a apreensão de drogas no veículo do paciente e, por conseguinte, o oferecimento de denúncia em seu desfavor, é ilegal, pois não existiam fundadas razões acerca da ocorrência de ilícito penal para que a busca pessoal e veicular fosse implementada. Defendem que a ação violou as disposições do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal e foi realizado em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pontuam ser inidônea a busca pessoal e veicular fundada apenas no nervosismo do paciente, de forma que sustentam não haver justa causa para a abordagem policial. Assim, sustentam que a diligência deve ser declarada nula, assim como todos os demais elementos de informação dela derivada e, por conseguinte, ser determinado o trancamento da ação penal lastreada em prova ilegal. Pedem o deferimento da liminar para que seja determinada a suspensão do andamento da ação penal no 0733984-27.2021.8.07.0001, cuja audiência está marcada para o dia 23/03/2023, até o julgamento de mérito do writ. No mérito, pedem a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, em razão da nulidade da abordagem policial realizada em 16/03/2021, reconhecendo-se, por consequência, a nulidade dos elementos lá colhidos, bem como de todos os que deles derivaram. Requerem a dispensa das informações e a intimação dos advogados impetrantes da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Cinge-se a pretensão defensiva em ver determinada a suspensão do andamento da ação penal no 0733984-27.2021.8.07.0001, na qual o paciente responde pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ao argumento de ser ilegal a busca pessoal e veicular realizada durante a abordagem policial que ensejou a apreensão de porções de maconha no veículo do paciente e em poder da usuária que estava em sua companhia. No entanto, não se verifica, neste juízo de delibação, manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Com efeito, consta dos autos que o veículo do paciente estava parado na via pública da W3 Norte, em frente ao Setor Hoteleiro, razão pela qual a equipe de policiais militares que estava em patrulhamento de rotina foi verificar o que estava ocorrendo. Questionado, o casal que estava no veículo alegou que a gasolina havia acabado. Todavia, diante do nervosismo apresentado por ambos, foi realizada a busca pessoal e veicular, sendo encontradas duas porções de maconha no porta-malas do automóvel, além de balança de precisão, saquinhos plásticos, papel alumínio, além da localização de uma porção de maconha no sutiã da usuária. Veja-se, portanto, que, a abordagem não decorreu de suspeita aleatória, mas iniciou em razão da permanência irregular do veículo estacionado em plena via pública da W3 Norte, denotando a ocorrência de situação suspeita, porquanto não compatível com a normalidade. Em um segundo momento, depreende-se que os policiais realizaram a busca pessoal e veicular com base em fundadas razões da possível ocorrência de um ilícito, dado que a suspeita inicial decorrente da situação irregular de parada do veículo em via pública associada, posteriormente, ao nervosismo apresentado pelas duas pessoas que estavam no automóvel, autorizaram, em princípio, a abordagem que culminou na apreensão de porções de maconha. É preciso ressaltar, a propósito, que, mesmo após o julgamento paradigmático do RHC 158.580-BA, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, conforme o caso concreto, pela validade da busca pessoal ou veicular em crimes de tráfico de drogas, quando existirem fundadas razões para revista no réu ou em seu veículo, mesmo sem mandado judicial, conforme se verifica: “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, não há que falar em questão altamente subjetiva, mas no conjunto de fatores que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez ‘quando sua guarnição visualizou 02 duas pessoas desconhecidas, que a guarnição ao fazer a aproximação verificou que se tratava de um casal, que o homem ficou nervoso com a abordagem policial’ (fls. 75), tendo sido encontrado em poder do paciente as drogas, dinheiro e o celular arrolados no processo. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. V - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 755.632/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) De fato, ao indeferir o pleito, a autoridade impetrada salientou que “ao contrário do que sustenta a Defesa, a abordagem não se baseou na percepção do nervosismo averiguado por parte dos agentes públicos, e sim pelo fato do veículo estar parado em via pública, o que, evidentemente, causa estranheza passível e foge da normalidade, razão pela qual deveria ser averiguada pelos policiais.” Ademais, vale salientar que, consoante a decisão impugnada, “somente a partir da instrução do feito é que restarão esclarecidas todas as circunstâncias que levaram a abordagem dos Imputados, não havendo que se falar em encerramento da presente ação penal de forma, a meu ver, prematura e não fundamentada em qualquer evidência trazida aos autos.” Assim, revela-se prematura eventual declaração de nulidade na via estreita do habeas corpus, de modo que, havendo elementos de informação que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador